Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-68.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000306-68.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO LUIZ ROSA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-68.2017.8.26.0191 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000306-68.2017.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FRANCISCO LUIZ ROSA FILHO
JUIZ: LUIS ANTONIO NOCITO ECHEVARRIA
VOTO No 15104
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC.
Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o
decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 59/64, que julgou procedente o pedido, para reconhecer o
direito do autor ao cômputo do período em que frequentou o curso de
formação de soldados, para fins de aquisição de férias, com o acréscimo do
respectivo terço constitucional, com juros de mora na forma da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494 e correção monetária nos
termos do IPCA. Sucumbente, a Fazenda Estadual também foi condenada ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a Fazenda Estadual recorre (fls. 66/72).
Alega que: (i) deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito; (ii) não é
possível computar o tempo do curso de formação para efeitos de férias, tendo
em vista a falta de amparo legal, já que as férias só podem ser concedidas
àqueles que mantém vínculo empregatício com a Administração, após o
período de um ano, e a investidura no cargo só se dá após o término do curso
de formação; (iii) aplicação integral da Lei no 11.960/09 aos juros e correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-68.2017.8.26.0191 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 75/81.
Em 26/02/2018, a Turma Julgadora desta C. Câmara negou
provimento ao recurso do Estado (fls. 93/100).
A Fazenda Pública, então, interpôs recurso extraordinário
(fls. 134/140) e especial (fls. 128/132).
Ante o julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905,
os autos foram encaminhados para eventual adequação, tendo sido mantido o
v. Acórdão, em julgamento datado de 03/09/2018 (fls. 179/184).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, o recurso extraordinário interposto foi sobrestado, com
base no Tema no 810/STF (fls. 202).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.040, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em
30.10.2019 (fls. 204/206).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão estabeleceu o entendimento no seguinte
sentido “(...) de rigor que o cálculo da correção monetária observe o IPCA-E
e que os juros de mora sejam calculados nos termos do artigo 1o-F, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-68.2017.8.26.0191 -Voto no
4
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, nos termos da
sentença.”.
Do que se conclui, portanto, que não comporta adequação,
eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo STJ.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E, quanto à correção monetária, dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-68.2017.8.26.0191 -Voto no
5
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da
condenação. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos,
ficou consignado o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-68.2017.8.26.0191 -Voto no
6
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os juros
de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela
Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator